Tribunal: TJPA
Processo: 0001446-12.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001446-12.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REAL AMAZON INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE ACAI LTDA - EPP, JOSENEIDE MENEZES LIMA, MANOEL BEZERRA DANTAS JUNIOR, ANA MARIA FIGUEIREDO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001446-12.2012.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/PA nº. 34.580-A)

APELADO:
J.C. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AÇAÍ LTDA E OUTROS

ADVOGADA:
LÚCIA CORDOVIL (OAB/PA nº. 14.485)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONSIDERAR O OBJETO DA EXECUÇÃO COMO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ERRO
IN JUDICANDO.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. FORÇA EXECUTIVA. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 233 STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001446-12.2012.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/PA nº. 34.580-A)

APELADO:
J.C. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AÇAÍ LTDA E OUTROS

ADVOGADA:
LÚCIA CORDOVIL (OAB/PA nº. 14.485)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
que move em face de
J.C. INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AÇAI LTDA e outros,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

Em sua exordial
(Id. 4564436),
alega o exequente que firmou o Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 070803714, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), com os executados, os quais não adimpliram com as obrigações contratadas, pelo que ajuizou a presente ação objetivando o pagamento do débito.

Os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade
(Id. 4564440)
, arguindo que o título carece de força executiva e requerendo a extinção da execução.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 4564453)
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir do exequente.

Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação
(Id. 4564454)
, defendendo a força executiva do Contrato de Crédito Fixo e requerendo a nulidade da sentença, para o prosseguimento da execução.

Apesar de devidamente intimados, os executados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no
Id. 4564455 – pg. 4
.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se o contrato objeto da execução (Id. 45644363 – pg. 35/40) constitui-se título executivo e se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 586, do CPC/73 (art. 783, do NCPC).

Observo que o juízo de origem considerou o título objeto da ação como Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não possui liquidez e, portanto, não configura título executivo.

Entretanto, o Contrato juntado aos autos (Id. 45644363 – pg. 35/40) trata-se na verdade de um Contrato de Abertura de Crédito Fixo, para concessão de crédito a título de capital de giro (cláusula segunda), no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), cuja forma de pagamento dar-se-ia em 24 parcelas de R$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) acrescidas dos encargos, encerrando-se o contrato 21/08/2009.

Em relação a esse tipo de contrato, não se aplica a Súmula 233, do STJ, sendo entendimento pacificado na Corte Superior que tal título possui força executiva.

Nesse sentido:

REGIMENTAL. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO FIXO. SÚMULA 233. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES.

- A Súmula 233 do STJ não alcança os contratos de crédito fixo.

(AgRg no Ag n. 512.510/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 29/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 362.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO. PROPORÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1.- É assente a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o contrato de crédito fixo possui força executiva.

2.- Não merece reforma a decisão que, sopesando o decaimento de cada parte, nos Embargos do Devedor, condena as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 60% pelo embargado e 40% pelo embargante, devidamente compensados.

3.- Agravos Regimentais improvidos.

(AgRg no REsp n. 765.351/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 16/4/2012.).

Desta feita, resta patente que o juízo de origem incorreu em erro
in judicando
ao tratar o objeto da ação como sendo um Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente, pelo que, cumpre a anulação da sentença vergastada, com o prosseguimento do da execução.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024